Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PERÍCIA. FRAUDE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DESCABIDA. DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO. INVIABILIZADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA REGRA. ARTIGO 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
2. Deve haver declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes quando constatada, por perícia, a falsidade de assinatura. 3. Descabida a argumentação de exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, fraudador, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, quando a instituição contribuir com o dano, na medida em que deixou de analisar, com zelo, cuidado e segurança inerentes à atividade econômica desenvolvida, a documentação apresentada pelo terceiro, assim como as assinaturas apostas no contrato.
4. Resta inviabilizada a devolução à instituição bancária de valores depositados na conta do autor, como crédito decorrente do contrato de empréstimo declarado inexistente, quando comprovado que a quantia foi repassada a terceiro estelionatário como ato intrinsecamente relacionado ao modus operandi da fraude perpetrada.
5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados em decorrência das deficiências internas (fortuito interno) relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por ser sua obrigação se cercar das precauções necessárias à prevenção de tais eventos, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico ou não sendo o valor da causa muito baixo, não há que se falar na fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, a teor do que dispõe o §8o do artigo 85 do CPC, incidindo à espécie a regra geral disposta no §2o do referido dispositivo legal.
7. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.